Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXCEÇÃO. EXIGIBILIDADE AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC no 190/2022. INOCORRENTE. OMISSÕES, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há razões para que o feito fique suspenso porque não houve determinação de sobrestamento do feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, razão pela qual não há óbice no prosseguimento do feito. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
3. Além expressa previsão no processo no 0706978-14.2022.8.07.0000 de ampliação da suspensão da eficácia das liminares às sentenças concessivas da segurança em que se discute a exação do DIFAL-ICMS durante o ano de 2022, a suspensão de tais sentenças contra o Poder Público também encontra amparo no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, não havendo que se falar em inaplicabilidade da suspensão determinada pela Presidência.
4. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC no 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como que inexiste inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.